Tribunal: TJDFT
Processo: 0723737-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723737-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS JACOBINO LIMA, MARILIA FEITOSA CHAVES APELADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por CARLOS JACOBINO LIMA e MARILIA FEITOSA CHAVES, ora autores/apelantes, em face de sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor de ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, ora réu/apelado. Em despacho de ID. Num. 36256841, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca do pedido de extinção do feito encaminhado pela parte adversa, pois foi juntada ao processo certidão de venda do imóvel do qual se requer a unificação de cotas associativas. Porém, o prazo para os apelantes elucidarem a questão levantada transcorreu sem apresentação de manifestação, conforme certidão de ID. 36870746. É o breve relato. DECIDO. Segundo preconiza o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recorrente deve esclarecer eventuais incertezas ou faltas acerca do recurso, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Conforme se verificou, o imóvel ao qual se requer a unificação de taxa associativa não mais pertence aos recorrentes (documento de ID. Num. 36167168), razão pela qual os apelantes foram intimados a esclarecer acerca da sua legitimidade ativa no feito. Todavia, de acordo com o certificado nos autos (ID. Num. 36870746), as informações requeridas na ordem judicial não foram apresentadas. Assim, tendo em vista que o esclarecimento acerca da legitimidade ativa é necessário para o prosseguimento do feito, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2022 15:11:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora